Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-72.2017.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001813-72.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WHANDERSON MIRANDA BATISTA DA SILVA - CPF: 041.355.681-65 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS - AUTO-TRUCK - CNPJ: 09.540.224/0001-60 (APELADO), IGOR GRISOLIA SAID XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 079.538.426-29 (ADVOGADO), BADY ELIAS CURI NETO - CPF: 551.488.596-87 (ADVOGADO), ALINE MAFRA GIFFONI CURI - CPF: 107.975.396-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO INCISO VI DO ARTIGO 485 DO CPC/18 – ILEGITMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE MERA ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA SEGURADORA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a associação comprovado que atua apenas como interveniente na condição de mandatária do segurado agilizando os procedimentos de contratação do seguro, há que ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
pois a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária recai sobre a seguradora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WHANDERSON MIRANDA BATISTA DA SILVA,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Perdas e Danos
ajuizada em faca
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS - AUTO-TRUCK,
que acolheu a ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 154801042).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de ID 154801043 aduzindo que ao contrário do que constou na sentença, a associação não é mera estipulante, pois nos casos de contrato de seguro, o § 1º do artigo 801 do Código Civil estabelece que o estipulante possui responsabilidade, perante o segurado, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

Assevera que consta no Termo de Adesão que a associação tem como objetivo conferir diversos benefícios aos seus associados, de acordo com as normas estabelecidas no seu Regulamento, sendo facultado ao associado aderir, inclusive, ao seguro automotivo contratado pela AUTO-TRUCK mediante assinatura do Termo de Adesão.

Alega que a responsabilidade da associação pelo pagamento da indenização securitária perseguida se dá em razão de que era cobrado de todos os associados uma mensalidade para cada benefício aderido, a título de despesas administrativas conforme boletos juntados aos autos, o que demonstra uma cadeia de negócios e os lucros auferidos pela apelada.

Menciona que ao contrário do que entendeu o juízo singular, a responsabilidade da estipulante é solidária, pois o artigo 34 do CDC prevê que o fornecedor de produtos e serviços é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Afirma ainda que a associação é quem divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede a apólice de seguro e presta informações necessários aos segurados, não sendo possível a manutenção da sentença que entendeu ser ilegítima a associação.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja integralmente reformada para que os pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação da associação ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 70.515,00 (setenta mil quinhentos e quinze reais), além da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Sem contrarrazões (ID 157464683).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
WHANDERSON MIRANDA BATISTA DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Indenização por Perdas e Danos
em face da
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS - AUTO-TRUCK,
aduzindo ser sócio da requerida e que esta, na qualidade de estipulante, contratou seguro veicular para o autor junto à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
cujo objeto era o veículo marca Toyota, modelo HILUX CD SRV D4-D 4x4 3.0 163CV TDI DIES, ano/modelo 2017/2017, placa KAH5021, chassi 8AJFZ29G476044634, com cobertura para o casco, assistência 24 horas, responsabilidade civil facultativa, proteção completa dos vidros, carro reserva, assistência profissional.

Em sua inicial (ID 154801036 – fls. 02/05) alegou que na tarde do dia 13/09/2016, por volta das 13h00min, quando dirigia para a Cidade de Pontes e Lacerda/MT, teve seu veículo roubado.

Aduziu que em razão do sinistro acionou a associação para que esta procedesse a comunicação da seguradora solicitando o carro reserva e o pagamento da indenização no valor de R$ 70.515,00 (setenta mil quinhentos e quinze reais) (ID 154801036 – fls. 02/05).

Sustentou que foi solicitada uma série de documentos, bem como a quitação do financiamento para baixa do gravame, quitação dos impostos e eventuais multas para posterior transferência de propriedade para a seguradora (ID 154801036 – fls. 02/05).

Afirma ter cumprido todas as exigências, mas que antes de receber o carro reserva ou ser indenizado, foi surpreendido com a informação de que asseguradora havia entrado em liquidação extrajudicial (ID 154801036 – fls. 02/05).

Aduziu que diante de tal informação, procurou a associação, no entanto, esta se esquivou ao argumento de que a responsabilidade pelo pagamento da indenização seria da seguradora, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda (ID 154801036 – fls. 02/05).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos relatados.

Inconformada, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao alegado desacerto da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, e os documentos que o instruem, constata-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, a apelada atuou apenas como mera estipulante, pois seus associados ativos e filiados ao programa de proteção veicular eram segurados pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
mediante Apólice Coletiva nº 201/31/56222 (ID 154801036 – fl. 07).

Apesar de o apelante defender que a associação é
quem divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede a apólice de seguro e presta informações necessários aos segurados, o que se extrai dos documentos que instruíram a inicial é que se trata de Apólice Coletiva emitida pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
a qual assumiu o risco do autor e se obrigou pelo pagamento da indenização em caso de sinistro (ID 154801036 – fl. 07/15).

O fato de a apelada cobrar de todos os associados uma mensalidade para cada benefício aderido, a título de despesas administrativas, não implica na descaracterização de sua atuação como mera estipulante (ID 154801036 – fls. 29/44).

Além disso, todos os e-mails juntados aos autos pelo autor comprovam que a apelada foi diligente, prestando toda a assessoria necessária ao associado para que fosse corretamente regulado o sinistro (ID 154801036 – fls. 16/27).

Inclusive consta dos autos toda regulação do sinistro registrado com o nº 448668 junto à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
(ID 154801037 – fls. 45/56).

Ademais, o apelante foi devidamente comunicado acerca do processo de Liquidação Extrajudicial da seguradora, bem como da suspensão dos pagamentos até a homologação pela Susep, constando inclusive a informação de o seu crédito já estava inscrito no Quadro Geral de Credores habilitados, como comprova o e-mail juntado pelo próprio autor no ID 154801037 – fl. 25.

Há que se mencionar que a Resolução nº 107/2004, do Conselho Nacional de Seguros Privados (SUSEP), a qual consolida as normas sobre estipulação de seguros, e estabelece que estipulante
"é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras, nos termos desta Resolução"
.

O artigo 3º da referida resolução ainda estabelece as obrigações do estipulante, vejamos:

“I - fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;

II - manter a sociedade seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;

IV - discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, na forma estabelecida pelo art. 7º desta Resolução, quando este for de sua responsabilidade;

V - repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;

VI - repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;

VII - discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado;

VIII - comunicar, de imediato, à sociedade seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;

IX- dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;

X - comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;

XI - fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido; e

XII - informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de co-seguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caracter tipográfico maior ou igual ao do estipulante."

Desta forma, evidente que a apelada, além de contratar o seguro em nome de terceiros, fica investida de poderes de representação dos seus associados perante a seguradora, contudo, não responde pelo pagamento das indenizações devidas em caso de sinistro.

Nesse sentido é o recente entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro.(REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 22/08/2017). 1.1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos e provas dos autos, pela ilegitimidade passiva da demandada, pois atuou apenas como estipulante do contrato de seguro. Rever tais conclusões demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 1.3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1.253.446/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Destaca-se que em consulta ao endereço eletrônico fornecido ao autor no e-mail de
ID 154801037 – fl. 25, qual seja,
http://www.nobre.com.br/
consta para consulta o quadro de credores, no qual o autor figura credor com crédito com privilégio especial

Ao clicar na opção quadro geral de credores – analítico, encontra-se o nome do autor, o número do sinistro 448668/1, a data em que foi gerado o crédito 04/10/2016, o valor originário da indenização no importe de R$ 70.441,00 (setenta mil quatrocentos e quarenta e um reais), bem como o valor atualizado no montante de R$ 95.487,64 (noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme imagem abaixo:

Assim, compete ao autor manter seu cadastro atualizado no sítio eletrônico da seguradora, por meio da ferramenta “Área do Credor”, conforme orientações fornecidas pela própria seguradora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023